Tribunal: TJSP
Processo: 2092210-46.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Autores informaram números dos contratos e das linhas telefônicas o que evidencia o interesse em ter acesso à documentação relativa ao contrato ligado a tais numerais ou às radiografias.

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Autores informaram números dos contratos e das linhas telefônicas o que evidencia o interesse em ter acesso à documentação relativa ao contrato ligado a tais numerais ou às radiografias. Necessidade de inverter o ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8078/90) competindo à TELEFÔNICA demonstrar a existência do contrato e se a sua data está fora dos limites da coisa julgada, com o que será efetivamente elidida a existência de resíduos acionários a serem restituídos. Sentença anulada nessa parte, em relação aos autores Silvia Inês e Vair Destro.

Caso em que parte dos coautores adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Radiografias apresentadas referentes aos autores Maria Conceição, Irineu, Margarida Marques, Wagner Franco, José Laércio, Milton Bueno e Mariza. Pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que nenhum deles firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Aquisições realizadas por meio do sistema de pagamento de tarifa de habilitação e transferência de direito de uso inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Mantida a improcedência por outro fundamento. Dessa forma, patente que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

ANULADA A SENTENÇA em relação a parte dos apelantes.

DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores.

NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré.